Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UMA RÉ. APLICADA. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 329, § 2o, c/c o 129, caput, e 331, na forma do art. 69, caput, primeira parte, todos do Código Penal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
3. A conduta do acusado, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato
4. Não há que se falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando constatada a existência de marcas da agressão aferidas em laudo de exame de corpo de delito.
5. Na fixação da pena base é cabível a exasperação da circunstância judicial dos crimes imputados quando há a participação de outras pessoas no evento delitivo dificultando a reação e defesa das vítimas.
6. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
7. Considerando a confissão espontânea efetivada em juízo, é cabível a aplicação da atenuante na dosimetria da pena, devendo-se decotar 1/6 da pena base aplicada exclusivamente para o acusado que confessou.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.